Tribunal: TJPA
Processo: 0804090-36.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804090-36.2020.8.14.0039

APELANTE: FRANCISMEIRE NASCIMENTO DE FREITAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804090-36.2020.8.14.0039

APELANTE: FRANCISMEIRE NASCIMENTO DE FREITAS

ADVOGADA: REGINA SALLA DALACORT DREYER

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURAÇA. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU NÃO COMPROVADO O DIREITO LIQUÍDO E CERTO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIE QUE A ALEGADA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE FATO OCORREU. POR OUTRO LADO, MESMO QUE HIPOTETICAMENTE COMPROVADA A SUSPENSÃO, TAMBÉM AUSENTE PROVA QUE DEMONSTRASSE QUE TAL CORTE SUCEDEU EM RAZÃO DO MESMO DÉBITO OBJETO DE AÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que considerou não comprovado o direito líquido e certo alegado;

II – Verificando os autos, percebe-se que inexiste documento que comprove que mesmo em detrimento de determinação judicial a suspensão de fornecimento de energia de fato ocorreu;

III – Por outro lado, mesmo que hipoteticamente apresentada comprovação da suspensão, far-se-ia necessária a elucidação de que tal corte se sucedeu em razão do débito objeto da ação em que foi proferida a decisão em que embasa o direito alegado;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804090-36.2020.8.14.0039

APELANTE: FRANCISMEIRE NASCIMENTO DE FREITAS

ADVOGADA: REGINA SALLA DALACORT DREYER

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISMEIRE NASCIMENTO DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos
Mandado de Segurança,
movido em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Consta da inicial da ação
: 1) que a autora há anos se encontra em situação de litígio para com a demandada, tendo em vista imbróglio acerca de exigência de débito que alude não ter contraído e interrupção do serviço de energia elétrica; 2) que ajuizou demanda no juizado especial nª 0800220-22.2016.8.14.0039 acerca do tema, situação na qual o juízo responsável proferiu sentença que obrigou a concessionária a obrigação de fazer constituída na manutenção do fornecimento de energia elétrica; 3) que mesmo após o trânsito em julgado da sentença, a requerida manteve seu comportamento contrário a determinação judicial; 4) que mesmo após inúmeras tratativas processuais e diligências do cumprimento da sentença da ação que tramita no juizado especial, teria a demandada mantido o comportamento contrário; 5) por esses motivos, ajuizou o mandado de segurança cível em piso, com o intuito que a empresa fosse obrigada a cumprir a determinação judicial.

Ato contínuo, o juízo singular proferiu sentença, por considerar que o aludido em peça inaugural teria restado infrutífero em demonstrar a existência de direito líquido e certo (ID. 4637951). Considerou ainda o magistrado que o descumprimento pela impetrada da ordem emanada na sentença pela autoridade judicial já está sendo objeto de análise na fase de cumprimento de sentença; se não é da forma que a impetrante considera correta, cabe-lhe a busca da revisão através do recurso, porém não lhe é dado ajuizar outra ação para obter aquilo que não conseguiu na ação proposta e já coberta pelo manto da coisa julgada. Desse modo, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO apresentada pela parte (ID. 4637954), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis restar suficientemente elucidado dos autos o seu direito líquido e certo, requerendo o provimento do recurso, para determinar o conhecimento e procedência de seu pedido, para que a demandada regularize seu fornecimento de energia.

Não há contrarrazões, eis que a sentença fora proferida antes da citação.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou manifestação, fixando seu posicionamento pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804090-36.2020.8.14.0039

APELANTE: FRANCISMEIRE NASCIMENTO DE FREITAS

ADVOGADA: REGINA SALLA DALACORT DREYER

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se a apelante contra a sentença que considerou não estar suficientemente elucidado o direito líquido e certo alegado, sendo inadequada a via mandamental para atingir a finalidade almejada pelo autor, razão pela qual declarou extinto o feito sem resolução de mérito.

Vejamos:

De plano, faz-se importante ressaltar que o presente caso comporta o exame de um mandado de segurança. Por esse motivo, sua análise deverá seguir o estrito procedimento em questão.

Como se sabe, tratando-se da análise de mandado de segurança, deve o juízo decidir o caso com base em informações ou fatos que estejam nos autos ou que tenham sido apresentados pelas partes. Eis que, portanto, há uma limitação da atividade jurisdicional ao conteúdo dos autos, os quais devem ser suficientemente instruídos para que esteja visível o direito líquido e certo alegado.

Pela oportunidade, transcrevo doutrina citada pelo Ministério Público em sua manifestação, por ser didática sobre o debate em questão.

É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração
. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 38)

Conforme a narrativa descrita, nota-se que a apelante suscitou que a apelada estaria descumprindo determinação judicial ao realizar corte do seu fornecimento de energia elétrica. Todavia, em análise dos autos, inexiste documento que comprove de maneira certa que houve qualquer corte da energia elétrica. É o que se vê dos documentos apresentados para exame, eis que a decisão interlocutória proferida em face de cumprimento de sentença que determinou a apelada a obrigação de não realizar cortes da energia da apelante não fora seguida imediatamente de qualquer informação de descumprimento do aludido (ID. 4637948 - Pág. 51). Tal é assim, que posteriormente a concessionária peticionou demonstrando que o fornecimento de energia da consumidora estava em funcionamento (ID. 4637948 - Pág. 78). Somente mais recentemente, já em sede do mandado de segurança em análise, é que fora informado um possível novo corte, sem estar comprovado nos autos que de fato a interrupção de fornecimento de energia foi realmente realizado ou que, uma vez esse tendo sido hipoteticamente executado, tal ato decorreu de cobrança de débito declarado inexigível por juízo em ação anterior.

Ora, de uma maneira geral, sabe-se que a interrupção do fornecimento de energia pode ter ocorrido em virtude de inadimplemento de débito posterior e estranho a decisão judicial que alega querer cumprir. Portanto, pela falta de lucidez acerca do caso, não merecem prosperar as alegações recursais.

Nesse caso, importante salientar que o exame visa ir além da mera análise do direito, mas buscando-o em sua manifestação liquidez e certeza, hipótese essa que não está de acordo com o que se vê nos autos. Eis que, portanto, impossível a procedência do mandado de segurança em questão, dado que o exame exigiria dilação probatória e tal possibilidade é vedada ao instrumento em questão.

Conforme o entendimento, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 714139/SC). TEMA 745/STF. MODULAÇÃO DA DECISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA PARA AÇÕES PROPOSTAS ATÉ O INÍCIO DA DATA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO REPETITIVO. No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída a demonstrar, de plano, o direito alegado. A expressão “direito líquido e certo”, constante no art. 1º da Lei 12.016/2009, tem caráter nitidamente processual, visando garantir a sumariedade que é própria da ação constitucional. Assim, o direito amparado pela ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. (...) Cuidando-se o direito líquido e certo de pressuposto processual objetivo (adequação do procedimento), cabível a extinção da ação, tal como fez a sentença recorrida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 51270278120218210001, , Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 25-05-2022)

Por esses motivos, não há como se considerar pela existência de direito líquido e certo, fazendo-se medida de justiça manter a sentença de piso.

Assim, e por todo o exposto, e em total consonância com o parecer do Órgão Ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a integralidade da sentença guerreada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023